Tribunal: TJMT
Processo: 1027543-75.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
E M E N T A
AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CIRÚRGIA – IDOSO – LAUDO MÉDICO – PARECER FAVORÁVEL DO NAT – NECESSIDADE COMPROVADA – PERDA DO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO EVIDENCIADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
1. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.
2. No caso dos autos, ante a emergência evidenciada, impõe-se a intervenção cirúrgica prescrita ao agravante em tempo hábil.
3. Evidente perda do resultado útil do processo em caso de deferimento dos pedidos vindicados apenas ao final da instrução processual.
4. Decisão reformada.
5. Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027543-75.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Tratamento médico-hospitalar, Urgência]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MIGUEL LEITE DA CUNHA - CPF: 178.965.331-20 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - CNPJ: 03.238.920/0001-30 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), SELMA BARTOLOMEU DA CUNHA - CPF: 902.375.101-97 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER
– CIRÚRGIA
–
IDOSO –
LAUDO MÉDICO –
PARECER FAVORÁVEL DO NAT –

NECESSIDADE COMPROVADA – PERDA DO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO EVIDENCIADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.

2. No caso dos autos, ante a emergência evidenciada, impõe-se a
intervenção cirúrgica prescrita ao agravante em tempo hábil.

3. Evidente perda do resultado útil do processo em caso de deferimento dos pedidos vindicados apenas ao final da instrução processual.

4. Decisão reformada.

5. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
MIGUEL LEITE DA CUNHA
, assistido por
SELMA BARTOLOMEU DA CUNHA
,
contra decisão proferida pelo juízo da
1a Vara da Comarca de Barra do Bugres
(MT) que, nos autos de ação de obrigação de fazer n.
1004332-83.2023.8.11.0008
proposta contra o
ESTADO DE MATO GROSSO

e contra o
MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA (MT)
, indeferiu o pedido de tutela de urgência que consistia em
compelir os requeridos, ora agravados, a realizarem o procedimento cirúrgico
de
ortopediatraumatologia
com suporte de UTI
.

A parte agravante aduz, em síntese,
possuir
81
(oitenta e um)
anos de idade e
que
é acometido com quadro
crônico de
dor lombar de forte
intensidade, com formigamento de ambos os
MMII
e diminuição da ambulação
,
fazendo uso de medicação (sem melhoras)
e
com
recorrentes
internaç
ões

em razão da dor
.

Afirma que ante o seu quadro clínico necessita com urgência da intervenção cirúrgica prescrita pelos médicos
.

Ressalta que o relatório elaborado pelo NAT é feito com base na análise pura e fria de documentos, sem ter qualquer contato pessoal com o agravante, além de que se trata de parecer meramente opinativo e não vinculante, para tão somente subsidiar o magistrado de fundamentação técnica para a elaboração de suas decisões.

Requer, por fim, seja
m
o
s
agravado
s
compelido
s
a disponibilizar
o procedimento cirúrgico de
ortopediatraumatologia
com suporte de UTI,
para manter a sua higidez
.

Pedido liminar
in
deferido (Id.
192568154
).

Contrarrazões apresentado pelo agravado Estado de Mato Grosso,
pugnando
pelo não provimento do recurso (Id. 194364150)
.

O agravado Município de Nova Olímpia (MT) quedou-se inerte (Id. 204040650).

Parecer do órgão ministerial
des
favorável
aos pedidos
da parte agravante
, ante a ausência de urgência
(Id.
205948663
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
MIGUEL LEITE DA CUNHA
, assistido por
SELMA BARTOLOMEU DA CUNHA
, contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Barra do Bugres (MT) que, nos autos de ação de obrigação de fazer n. 1004332-83.2023.8.11.0008 proposta contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
e contra o
MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA (MT)
, indeferiu o pedido de tutela de urgência, que consistia em compelir os requeridos, ora agravados, a realizarem o procedimento cirúrgico de
ortopediatraumatologia
com suporte de UTI.

Em síntese, infere-se dos autos que o d. Juízo de origem indeferiu a antecipação de tutela pretendida sob os seguintes fundamentos:

“
A verificação da presença de tais requisitos é feita em sede de cognição sumária, ou seja, com base da análise da probabilidade de o direito alegado ser reconhecido ao final, na sentença.

(...)

No caso posto, em cognição sumária,
verifico que não se encontram presentes os requisitos ensejadores para deferimento da tutela pretendida, tendo em vista ainda as manifestações elaboradas pelo NAT - Núcleo de Apoio Técnico (Id.88581860),
vejamos: (...)Conclusão: (...)5. Quanto ao pedido: Considerada pertinente a solicitação. 6. Quanto à urgência do procedimento: Pelo informado não podemos caracterizar urgência, no entanto, orientamos brevidade para realização do procedimento devido padecimento do paciente com comprometimento da qualidade de vida, além de possibilidade de complicações por evolução da doença. Há evidências científicas? Sim Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM? Não.

Resta demonstrado que para a obtenção antecipada da tutela necessário faz-se a presença dos requisitos fumus boni iuris e o periculum in mora, o que não se verifica no caso dos autos, ou seja,
ausente o risco de urgência, que ensejaria o preterimento da fila de espera, deve-se prestigiar o tratamento igualitário com outros pacientes, quiçá com moléstias
ainda

mas
graves, que também necessitam de tratamento médico.

No mesmo norte, deve-se prestigiar o princípio da menor onerosidade aos cofres públicos, dando-lhe oportunidade para que se proceda o tratamento ao autor, SEM SE DESCURAR DA OBSERVÂNCIA DO PRAZO RAZOÁVEL
.
”
[sem destaque no original]

Irresignada, a parte agravante interpôs o presente recurso de agravo de instrumento.

O cerne da controvérsia cinge-se à necessidade de antecipação da tutela vindicada em caráter de urgência.

Pois bem.

Não restam dúvidas de que a saúde é um bem inestimável, devendo, portanto, ser preservada, mormente em face da necessidade dos tratamentos médicos necessários à higidez da parte agravante, conforme recomendação médica e relatórios clínicos acostados aos autos.

Dessa forma, não se pode entender a recomendação médica
para realização de
cirurgia
,
como ato de capricho ou de mera comodidade em favor do paciente e de seus familiares.

É que, conforme se extrai dos autos, mais especificamente do laudo médico de Id.
191300157 - Pág. 38
,
o agravante vem apresentando piora do quadro gradualmente, necessitando, com emergência, da intervenção cirúrgica
:

Quanto a isso, inclusive, no próprio espelho de regulação SISREG III, consta a classificação de risco como “
prioridade - emergência, necessidade de atendimento imediato
” (
Id. 191300157 - Pág. 42
):

Por fim, em que pese o NAT tenha emitido parecer no sentido contrário à urgência, foi
favorável
ao procedimento cirúrgico prescrito ao agravante, ainda que não imediatamente, mas com brevidade (Id. 191300157 - Pág. 51).

Assim, em que pese a possibilidade de ao final do processo de conhecimento o d. juízo
a quo
proferir uma decisão de mérito convencido da necessidade de
determinar a
intervenção
cirúrgica
, tal decisão somente se daria após toda a instrução processual que, atualmente, possui um tempo médio de 16 (dezesseis) meses nas ações que versam sobre saúde, conforme informações divulgadas pelo portal do CNJ
1
.

Destaca-se que como a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência não condicionou aos requeridos a disponibilização do procedimento cirúrgico em um prazo razoável, para que fosse realizado com brevidade, conforme parecer do NAT, a parte agravante ficará
à
mercê até a decisão de mérito.

Há de se reconhecer, portanto, o risco ao resultado útil do processo caso a tutela vindicada não seja antecipada até o término da instrução processual no presente caso
, já que ambos os relatórios médicos são favoráveis ao procedimento cirúrgico, inclusive o do próprio NAT.

Colaciono, por oportuno, o entendimento deste e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em caso semelhante. Vejamos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
- DIREITO
À SAÚDE – FORNECIMENTO DE CIRURGIA
DE ORQUIDOPEXIA BILATERAL - NECESSIDADE E URGÊNCIA COMPROVADAS –
REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA DEMONSTRADOS
– ATENDIMENTO MÉDICO DE ALTA COMPLEXIDADE – DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMEIRAMENTE, AO ENTE COMPETENTE – ORIENTAÇÃO DO TEMA 793/STF - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Preenchidos os requisitos legais previstos no art. 300 do CPC, imperiosa a manutenção da tutela de urgência concedida na origem.

2. A teor dos
arts
. 23, II e 196 da Constituição Federal, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios têm o dever de, solidariamente, garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde, podendo, portanto, ser acionados em conjunto ou separadamente nas demandas que visa à obtenção de tratamento da saúde.

3. Contudo, havendo necessidade de prestação de serviço de saúde não inserido nas políticas públicas de Assistência Básica, é devido o direcionamento prioritário da obrigação, à luz do Tema 793/STF e do sistema de repartição de competências internas do SUS, ao Estado de Mato Grosso, cabendo ao ente municipal, em caso de descumprimento, a satisfação da tutela jurisdicional, sem prejuízo do respectivo ressarcimento”.

(N.U 1011679-94.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rela. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09.10.2023,
Publicado
no DJE 18.10.2023)
[sem destaque no original]

Assim, neste momento processual, evidencia-se que há perigo de demora, ante a probabilidade de perda do resultado útil do processo, pela necessidade de realização do procedimento cirúrgico prescrito ao agravante para manter sua higidez.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto para
compelir os agravados a disponibilizarem
o procedimento cirúrgico
ortopediatraumatologia
com suporte de UTI
prescrito ao agravante, no prazo de até 30 (trinta) dias.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024